Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de execução de título executivo judicial. O representante de ACY TEIXEIRA MACIEL e OUTROS afirma que a planilha de cálculos apresentada pela Contadoria (ID – 22621973) não reservou os honorários advocatícios da credora HONORINA MARTINS NEGRY NETA, nos termos da decisão ID 21374471. Aduz que os créditos de JULY BENEVIDES LAMBACH também não contemplam a reserva de honorários advocatícios. Argumenta que, apesar de integrar o rol de credores indicados na petição de id- 12649062, o nome da beneficiária não está na lista da decisão ID 21374471. Por fim, alega que, por descuido dos patronos, 12 (doze) credores não foram incluídos na petição ID12649062. Requer a intimação da Contadoria para que reserve os honorários advocatícios das credoras HONORINA MARTINS NEGRY NETA e JULY BENEVIDES LAMBACH, conforme já decidido. Pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez) por cento dos créditos de CARMEM SULAMITA NAHAS BAASCH; IRONDINA RIBEIRO DE BARROS; MARIA DACI DE ARAUJO MORAES; MARIA SUZANA DA CUNHA; MARISTELA DEDE FREIRE; MARIZA CARVALHO BRAGA MACHADO; MIRIAM AUGUSTO FURTADO DUARTE; NAIR PEREIRA LIMA; RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO; RUBENS EDISON LAMBACH; TEREZINHA BRITO DE MORAES e THEREZINHA OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO. A defesa de JUDITH FONSECA IANNINI requer “seja desmembrado o valor do precatório, a teor do artigo 2o, §2o da EC 99/2017, combinado com a decisão de 2019, Precatório no 201800 2 005523-4, que os valores da RPV devem ficar no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos”. Concorda com os cálculos da Contadoria e requer requisitório de 50 (cinquenta) salários mínimos, na forma de RPV. Por fim, pede preferência por ser maior de 80 (oitenta) anos. Já o patrono do espólio de MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM, Dr. ARGGEU BREDA PESSÔA DE MELLO anui com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requer a expedição de precatório e depósito do valor correspondente na conta judicial do espólio ou liberação de alvará em favor do patrono. Decido. Os pedidos de JUDITH FONSECA INANNINE não prosperam. As questões já foram analisadas em outras oportunidades. Peço vênia para transcrever trecho da decisão ID 21374471: Os pedidos feitos por JUDITH FONSECA INANNINE, de preferência de débitos de natureza alimentícia aos credores maiores de 60 (sessenta) anos e de recálculo dos débitos pelo índice do IPCA-E, não procedem. A questão atinente ao benefício já foi pleiteada em 5 de dezembro de 2016. A decisão deferiu parcialmente o pedido (ID – 12389884). Em agosto de 2017, a defesa repetiu a solicitação. Na oportunidade, proferi despacho no seguinte sentido: Nada a prover com relação ao pedido de JUDITH FONSECA IANNINE (fl. 2072). O requerimento foi apreciado em 17/02/17. Deferi apenas a inclusão da autora na lista de preferências, no montante máximo de R$28.110,00 (vinte e oito mil e cento e dez reais), nos termos da decisão de fls. 2041/2042. (ID – 12390242). Também quanto ao requerimento de recálculo da planilha de crédito com a aplicação do índice de correção do IPCA-E, sem razão. Regularmente intimada, a defesa concordou com os cálculos apresentados pela contadoria (ID – 12390063) e que, pela ausência de divergência entre as partes, foram homologados em 9/10/2018 (ID – 12390566). A questão atinente ao índice de correção a ser aplicado está preclusa. De igual modo, o pleito do espólio de MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM já foi objeto de deliberação por esta relatora na decisão ID 21374471: Em relação ao requerimento do Espólio de MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM, os cálculos já foram homologados e determinada a expedição dos precatórios (ID – 12390566). O Espólio encontra-se regularmente reconhecido nos autos (ID – 14777098). A atuação desta relatora limita-se aos temas relacionados à execução. Não cabe determinar o depósito dos créditos, mas apenas a expedição dos precatórios. Eventual habilitação dos créditos oriundos destes autos deve ser solicitada ao Juízo da partilha. Na decisão ID 16078722, em atenção ao pedido de fixação de honorários de contratos extraviados do causídico HÉLIO FRANCO BORGES, foi consignado: Assim, acolho o pedido formulado por HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756 e atribuo o mesmo parâmetro de 10% (dez por cento) aos créditos de precatórios dos representados, com reserva do percentual citado, relativo aos honorários advocatícios incidentes sobre os valores devidos aos que tiveram os contratos perecidos, listados na petição de ID 12649062, exceto MARIA DE BRITO RIBEIRO (item 30); MARIA DE CARVALHO FERREIRA (item 35); RAFAEL DE SOUZA FERREIRA (item 60); ARLETT RIBEIRO LISBOA (item 67); AVANY ARLETE MARTINS PRATES (item 68); BERONICE DE SANTANA BRITO (item 69) e EDIL BENEVIDES (item 74), por não terem sido localizadas as respectivas procurações nos autos do MS 0002354-81.1990.8.07.0000, bem como de ENEIDA COSTA NEGUEIRO (item 42) e JOANITA ROCHA BOTELHO (item 77) por discrepâncias na identificação. Por fim, observo que o nome da credora MARIA DOLORES PINHEIRO GONÇALVES encontra-se em duplicidade (itens 26 e 28) de modo que um deles deve ser desconsiderado. Apresentada planilha de cálculos atualizadas, a Contadoria Judicial deixou de observar a incumbência (ID 20318888). O representante de ACY TEIXEIRA MACIEL e OUTROS apontou a falha e pleiteou o cumprimento daquela decisão (IDs 20325896, 20344870 e 20566155). Na decisão de 13/11/2020, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria para que os cálculos fossem refeitos, com observância das determinações constantes no documento ID – 16078722. Na oportunidade, de modo a reforçar a decisão anterior, foi apresentada lista dos credores a favor de quem que incidiria a reserva do percentual de honorários advocatícios (ID - 21374471). Porém, observo que o nome da credora JULY BENEVIDES LAMBACH, por erro material, não foi incluído na relação. Na planilha de cálculo apresentada em 20/01/2021, em relação à credora HONORINA MARTINS NEGRY NETA consta a reserva de 10% (dez por cento) de honorários contratuais no valor de R$39.000,26 (trinta e nove mil reais e vinte e seis reais). Mas, quanto à JULY BENEVIDES LAMBACH os créditos advocatícios não foram considerados (ID 22621973 – pág. 2). No tocante ao pedido de reserva de honorários no patamar de 10% (dez por cento) de 12 (doze) outros credores, não incluídos na petição ID 12649062, há de se registrar que o causídico apresentou diversos contratos firmados à época da impetração, cujo percentual pactuado pelo trabalho desenvolvido fora de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos respectivos créditos fazendários (ID’s – 12390622 e 12390632). Ao conferir o mesmo percentual aos credores que tiveram os contratos advocatícios extraviados, foram considerados, como forma de averiguação da regularidade representativa, os instrumentos procuratórios juntados aos autos principais - Mandado de Segurança 0002354-81.1990.8.07.0000. Intimem-se os advogados Dr. HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871 e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756 para juntar as cópias das respectivas procurações e eventuais substabelecimentos existentes nos autos do mandado de segurança, de modo a fazer prova da representatividade. Após a juntada dos documentos, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Sandra De Santis Relatora